Tribunal: TJDFT
Processo: 0733860-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERÁVEL CRÉDITO RECEBIDO EM CONTA POUPANÇA. INDEFERIMENTO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, concedendo a gratuidade judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz deve analisar a capacidade da parte de arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de forma a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário, sem basear-se exclusivamente em parâmetros objetivos.
3. Na hipótese, o agravante teve, nos meses de março a julho deste ano, créditos de mais de R$ 30.000,00 em sua conta poupança, o que demonstra sua capacidade de arcar com os encargos do processo, sem comprometer a sua subsistência.
4. Recurso conhecido e não provido.